Tribunal: TJES
Processo: 5052103-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052103-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR MAIA
RECORRIDO: SUPERMERCADO INTEGRAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5052103-85.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JULIO CESAR MAIA

RECORRIDA: SUPERMERCADO INTEGRAL LTDA, TICKET SERVICOS SA, ELO SERVICOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. RECUSA DE TRANSAÇÃO E BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE SALDO. ESTORNO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O autor alega que, após tentativa de compra frustrada em supermercado, o valor de R$ 58,20 foi retido em seu cartão Ticket Alimentação, sendo estornado apenas dez dias depois. Pugna pela reforma do julgado para condenação dos réus em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço (retenção temporária de saldo após erro na transação) é suficiente para gerar dano moral indenizável, independentemente de prova de reflexos externos graves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil dos fornecedores, embora objetiva, exige a demonstração do dano e do nexo causal. No caso concreto, o valor foi restituído administrativamente antes do ajuizamento da ação, inexistindo prejuízo material remanescente.
4. O bloqueio temporário de valor módico, por si só, configura mero aborrecimento cotidiano. A parte autora não logrou êxito em comprovar que foi submetida a situação vexatória ou que a privação do valor comprometeu sua subsistência, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).
5. Inexistindo ofensa aos direitos da personalidade (honra, imagem ou integridade psíquica), não há que se falar em dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
JULIO CESAR MAIA
em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. O recorrente sustenta, em síntese, que a retenção indevida de valores em seu cartão alimentação por dez dias configura falha grave, gerando dano moral
in re ipsa
.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo
-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis as normas de proteção ao consumidor.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que houve bloqueio temporário do valor de R$58,20, decorrente de tentativa de transação não concluída, sendo o montante posteriormente restituído ao recorrente .

Todavia, tal circunstância, por si só, não enseja o dever de indenizar.

No que tange ao dano material, verifica-se que o valor não permaneceu indevidamente com as recorridas, tendo sido regularizado em curto espaço de tempo, inexistindo comprovação de prejuízo efetivo ou de despesas adicionais suportadas pelo autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A tese recursal de dano material indireto não encontra respaldo probatório, tratando-se de alegação genérica desacompanhada de demonstração concreta de perda patrimonial.

Quanto ao dano moral, embora a situação tenha sido desagradável, não restou demonstrada conduta das rés apta a violar, de forma intensa, os direitos de personalidade da autora. Tampouco há comprovação de constrangimento público ou tratamento vexatório no estabelecimento.

Dano moral indenizável pressupõe violação relevante à dignidade, honra ou imagem da pessoa, o que não restou caracterizado no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA EM SUPERMERCADO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO. TRANSAÇÃO NÃO APROVADA PELA OPERADORA DO CARTÃO. CONSUMIDOR IMPEDIDO DE LEVAR A MERCADORIA.
POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE QUE O VALOR FOI DEBITADO NA CONTA POR DUAS VEZES.
UM DOS VALORES FOI ESTORNADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O SEGUNDO VALOR REPASSADO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DANO MORAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADOS. S
ENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0066416-91.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.04.2019) (destaquei).

Conforme bem destacado na sentença de origem, o valor não ingressou na esfera patrimonial da ré por falha operacional da instituição financeira, não havendo conduta ilícita por parte das rés.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)